Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-58.2022.8.11.9005
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000215-58.2022.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Difamação, Quebra de Sigilo Bancário / Fiscal / Telefônico]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA (SUSCITANTE), 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

SUSCITANTE: JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA

SUSCITADO: 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO SUSCITANTE – JUIZADO CRIMINAL DE CUIABÁ – JUÍZO SUSCITADO – 5ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – COMPETÊNCIA EM TESE DO JECRIM – AFASTAMENTO – COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE QUEBRA DE SIGILO DE TELECOMUNICAÇÕES – INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA LEI 9.099/95 –
CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os Juizados Especiais Criminais são competentes para apreciar e julgar delitos de menor potencial ofensivo. Excepcionalmente, quando presente necessidade de diligências complexas, como as de quebra de sigilo de telecomunicações, a competência é deslocada para as Varas Criminais Comuns.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1000215-58.2022.8.11.9005

SUSCITANTE: JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA

SUSCITADO: 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado
Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá
em face do Juiz da
5ª Vara Criminal da Capital
que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar o procedimento investigativo instaurado para apurar a prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 307 do Código Penal.

Inicialmente, a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso distribuiu o procedimento inquisitivo, requerendo o deferimento de ordem judicial para acessos aos dados cadastrais (pessoais, filiação e endereços) do perfil investigado pela prática dos crimes de ameaça e falsa identidade, praticados em desfavor da vítima
Mariana Fernandes Nascimento
.

A Promotoria de Justiça apresentou parecer alegando que a somatória das penas não ultrapassa dois anos, motivo pelo qual a competência pertenceria ao Juizado Especial Criminal. A manifestação foi acolhida pelo juízo da 5ª Vara e os autos foram remetidos ao juízo especial (id. 122127468 – pág. 54).

Recebidos os autos no JECRIM, a Promotoria competente manifestou-se pela incompetência da unidade, dada a complexidade das diligências a serem realizadas, especialmente porque houve pedido de quebra de sigilo de telecomunicações. Arrematou relembrando que os princípios norteadores dos Juizados Especiais não são congruentes com a situação em concreto, eis que as investigações exigirão maior dilação probatória (id. 122127468 – pág. 60).

Ao analisar a manifestação, o juízo especial criminal suscitou o conflito de competência, argumentando que
“a quebra de sigilos de dados telemáticos, enseja maior dilação probatória na persecução investigativa e criminal, que vai de encontro com os princípios da simplicidade, da economia processual e da celeridade, norteadores da jurisdição determinada para este Juízo”
(
sic
do id. 122127468).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito de competência, declarando o juízo da 5ª Vara como competente para analisar a demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

SUSCITANTE: JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA

SUSCITADO: 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A discussão cinge-se à definição da competência para análise do pedido formulado pela autoridade policial de quebra de sigilo de telecomunicações vinculados à prática dos crimes de ameaça e de falsa identidade, cometidos em desfavor da vítima
Mariana Fernandes Nascimento.

O pedido é direcionado ao grupo
Meta
(empresa controladora da rede social
Facebook
), solicitando seja fornecido todos os dados cadastrais necessários à investigação e apuração da autoria do fato.

O juízo suscitante (Juizado Especial Criminal) alegou que a complexidade das investigações exige diligências incompatíveis com o rito sumaríssimo imposto pela Lei 9.099/95, situação que afasta a sua competência para apreciar o procedimento investigatório.

Com efeito, ainda que, hipoteticamente, se consideradas a prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147) e falsa identidade (CP, art. 307), pelo quantitativo da pena, os autos deveriam ser processados e julgados pelo Juizado Especial Criminal, vez que as reprimendas máximas, se somadas, não ultrapassam 02 (dois) anos.

Porém, é de se ter atenção que “
o processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade,
simplicidade, informalidade
, economia processual e
celeridade
, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade
”
[1]
.

Nesse cenário de simplicidade, informalidade e celeridade, evidente que a diligência solicitada pela autoridade policial não se compatibiliza com o rito sumaríssimo e princípios estabelecidos na Lei 9.099/95, porquanto exige maior dilação probatória e quebra de sigilos de telecomunicação, o que exige maior complexidade.

Nesse mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou:

[...]
Há evidente necessidade de diligências de maior complexidade para apuração dos fatos e da autoria, providências essas que incluem, aliás, o pedido em questão de quebra de sigilo de dados. Nesse contexto, muito embora o crime de dano, por definição legal, esteja enquadrado como de menor potencial ofensivo, dada as circunstâncias, incompatíveis com os princípios que regem os Juizados Especiais, mormente o da celeridade e o da informalidade, deve o feito ser processado perante o Juízo de Direito Comum
[...] (CC 56.786/DF, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Terceira Seção, julgado em 27/09/2006).

Em situação semelhante, o
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
, adotando o mesmo entendimento, reconheceu a competência da Vara Criminal em detrimento do Juizado Especial quando, apesar da pena do delito não ultrapassar 02 (dois) anos, a complexidade do feito demonstrar a maior complexidade da causa.

A propósito:

[...]
Esgotados todos os meios de investigação, a autoridade policial representou pela quebra de sigilo de dados cadastrais junto à empresa "Facebook", a fim de obter indícios de autoria, até então ignorada. A fixação da competência, nos Juizados Especiais, não leva em consideração somente a pena máxima de cada delito, mas também a complexidade da causa. Na hipótese dos autos, embora se trate de crime de menor potencial ofensivo, que, em tese, seria de competência do Juizado Especial Criminal, mostra-se necessária e determinante, tanto para o oferecimento da ação cabível, quanto para o julgamento da causa, a quebra de sigilo de dados, o que já traduz sua maior complexidade, justificando-se assim a competência da Vara Criminal. Artigo 77, §2º, c/c parágrafo único do artigo 66 da Lei nº 9099/95 [...]
(TJRJ, Conflito de Jurisdição n. 0025468-12.2015.8.19.0203, Relator Des.
Flavio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes
. Julgado em 10/11/2015).

Essa também é a compreensão do
Tribunal de Justiça do Paraná
:

[...] Conquanto o delito de violação de segredo profissional encaixe-se na definição de infração de menor potencial ofensivo em razão da pena cominada, ante
a complexidade do caso - que exige a quebra de sigilo de dados -, a competência para processar e julgar o presente feito deve ser deslocada para o Juízo Comum
, isto é, ao Juízo da 03ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, a teor do disposto no art. 77, § 2º c.c art. 66, ambos da Lei nº 9.099/95. [...]
(TJPR, Conflito de Competência 1.690.577-6, Relator Des.
Gamaliel Seme Scaff
, 3º Câmara Criminal. Julgado em 13/07/2017).

Frente ao exposto,
julgo

procedente
o conflito de competência e, por efeito, declaro a competência do Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, para processar e julgar o feito n. 0045770-43.2019.811.0042.

É como voto.

[1]
Art. 2º da Lei 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022